Tribunal: TJPA
Processo: 0802563-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802563-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COBRANÇA DE IPTU. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar
o acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo juízo de
piso que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela agravante por considerar necessária a dilação probatória das alegações do excipiente.

2-O Agravante pretende a suspensão da execução fiscal sob o fundamento de ilegitimidade passiva do devedor, uma vez que não seria mais o proprietário do imóvel sobre o qual incide o tributo executado.

3-É cediço que
a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado, originariamente consagrado na jurisprudência e na doutrina, por meio da qual sem garantia do juízo e mediante simples petição pode o executado alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública.

4-Sobre o tema, a súmula nº 393 do STJ dispõe que

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

5-Da análise dos autos, observa-se que não há o que modificar na decisão agravada, uma vez que as matérias suscitadas pelo Agravante não evidenciam de plano o direito alegado, demonstrando a necessidade de dilação probatória acerca da propriedade do bem, uma vez que
dos documentos acostados não é possível concluir que o Agravante não seja proprietário nem possuidor do imóvel sobre o qual recaiu a exação.

6-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0802563-69.2020.8.14.0000-PJE) interposto por SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SIANSEFE contra MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0024675-11.2015.8.14.0301 - Libra) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (Id 2885828):

(...) Tratam os presentes autos de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a cobrança de crédito tributário, tendo sido oposta EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, na qual foram suscitadas questões de fato e de direito.
É indeclinável que a Exceção de Pré-Executividade pode ser oposta para invocar matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, cuja decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, conforme sedimentado na Súmula nº 393 do STJ e no RESP nº 1.110.925/SP, sujeito ao regime de Recursos Repetitivos
. Na hipótese dos autos, porém, argui-se questão de fato não comprovada de pronto por prova documental, demandando dilação probatória incabível na espécie, uma vez que o excipiente alega não ser mais proprietário ou possuidor do imóvel, contudo não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a sua alegação e afastar a presunção de certeza e liquidez da qual goza a dívida ativa regularmente inscrita (LEF, art. 3º), notadamente porque o documento de fl. 19/20 não é apto a configurar a transferência formal de propriedade do bem, na forma do art. 1.245 do CC/2002, de modo que o excipiente/executado continua a ser havido como dono do imóvel. A Súmula nº 399 do STJ é expressa ao dispor que cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU, podendo o exequente cobrar o crédito devido em face tanto do proprietário quando do possuidor subjetivo do imóvel. Portanto, a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a exclusão automática, do polo passivo da obrigação tributária, do titular do domínio.

Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta, deixando de atribuir condenação aos ônus sucumbenciais (EREsp 1.048.043/SP, AgRg no AREsp 197.772/RJ e AgRg no REsp 1.130.549/SP). (...)

Em suas razões (Id
2883102
), o Agravante aduz, em síntese, que a matéria tratada na exceção diz respeito à ilegitimidade passiva e que tal matéria pode ser acolhida de ofício pelo magistrado, tendo
apresentado contrato de compromisso de compra e venda do imóvel, documento este hábil a conferir ao compromissário comprador direito obrigacional em face do alienante.
Sustenta que o risco decorre da possibilidade de sofrer penhora de seus bens.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a execução fiscal, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 4821997), o Município apresentou contrarrazões (Id
4946744) refutando as teses do Agravante e requerendo o seu não provimento
do recurso
.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este verificou a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do
Parquet

no presente caso (Id 499112).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar
o acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo juízo de
piso que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela agravante por considerar necessária a dilação probatória das alegações do excipiente.

O Agravante pretende a suspensão da execução fiscal sob o fundamento de ilegitimidade passiva do devedor, uma vez que não seria mais o proprietário do imóvel sobre o qual incide o tributo executado.

É cediço que
a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado, originariamente consagrado na jurisprudência e na doutrina, por meio da qual sem garantia do juízo e mediante simples petição pode o executado alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública.

Sobre o tema, a súmula nº 393 do STJ dispõe:

Súmula nº 393 -
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Da análise dos autos, observa-se que não há o que modificar na decisão agravada, uma vez que as matérias suscitadas pelo Agravante não evidenciam de plano o direito alegado, demonstrando a necessidade de dilação probatória acerca da propriedade do bem, uma vez que
dos documentos acostados não é possível concluir que o Agravante não seja proprietário nem possuidor do imóvel sobre o qual recaiu a exação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. MATÉRIA QUE ENVOLVE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. É inviável a análise de matérias que demandem dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, as quais devem ser suscitadas em embargos à execução fiscal. APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70075708875 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 13/12/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2018) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. TCL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL NÃO COMUNICADA AO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Os honorários advocatícios, levando em conta o princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa à ação e/ou à instauração de incidente processual.
Hipótese em que o excipiente alienou a propriedade e não adotou a devida providência junto à Secretaria Municipal da Fazenda para fins da alteração do cadastro imobiliário e lançamento de tributos, dando causa ao ajuizamento da execução
. Assim, cabe à parte agravada/excipiente responder pelo pagamento dos honorários advocatícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70081896896 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019) – Grifo nosso

APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – IPTU, exercícios de 2014 a 2016 – Município de Campinas – Condomínio Residencial Paineiras II - Alegada ilegitimidade passiva ad causam pela promitente vendedora – Inocorrência, legitimidade da promitente vendedora na qualidade de proprietária do imóvel, conforme matrícula do imóvel –
A mera lavratura de escritura pública de compra e venda não importa em transferência da propriedade – Necessidade de registro do título translativo no cartório de imóveis
- Tese fixada em repetitivo do C. STJ Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 15153284920178260114 SP 1515328-49.2017.8.26.0114, Relator: Rodrigues de Aguiar, Data de Julgamento: 20/11/2020, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2020) – Grifo nosso

Neste viés,
analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificam elementos que demonstrem que a decisão agravada merece reforma, pelo que há plausibilidade na manutenção da
decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2021